Tribunal: CARF
Processo: 16004.720258/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. LANÇAMENTO EM FACE DA PESSOA JURÍDICA CONCOMITANTE À RESPONSABILIZAÇÃO DE SEUS DIRETORES, GERENTES E REPRESENTANTES. ARTIGO 135, INCISO III DO CTN. RESPONSABILIDADE PESSOAL E EXCLUSIVA. EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 130.
A imputação de responsabilidade tributária para diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado, com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, não enseja a exclusão da responsabilidade do sujeito passivo principal, nos termos da Súmula CARF n° 130.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) – GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O contribuinte tem o dever de comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados e a necessidade das despesas incorridas para a manutenção da sua fonte produtora, nos termos do art. 299 do RIR/99. A ausência de provas robustas sobre a realização dos serviços justifica a glosa das despesas para fins de IRPJ e CSLL.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. INCIDÊNCIA DO IRRF.
Nos casos de pagamentos sem causa comprovada, incide o imposto de renda retido na fonte, à alíquota de 35%, conforme art. 61 da Lei no 8.981/95. A incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte por pagamentos a beneficiários identificados subsiste em face da fonte pagadora se não comprovada a operação ou sua causa. Identificado o beneficiário e comprovado o pagamento, resta comprovada a “operação”, o que não se presta a afastar a comprovação de sua causa.
IRRF. ART. 61, § 1o, DA LEI No 8.981/1995. PAGAMENTOS SEM CAUSA. CONCOMITÂNCIA COM A TRIBUTAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. POSSIBILIDADE.
A incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores correspondentes a despesas glosadas, por ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços, não impede a exigência simultânea do IRRF à alíquota de 35% prevista no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995, aplicável aos pagamentos cuja causa não restou comprovada. Tratam-se de hipóteses de incidência distintas, com fatos geradores e sujeitos passivos diversos: o IRPJ e a CSLL incidem sobre o lucro da pessoa jurídica, enquanto o IRRF incide sobre a renda presumidamente auferida por beneficiário não identificado ou sem causa comprovada, na condição de substituto tributário. Inexistência de bis in idem.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE, CONLUIO. POSSIBILIDADE.
A caracterização de sonegação, fraude ou conluio na operação que deu causa ao lançamento tributário autoriza a aplicação da multa de ofício agravada, conforme art. 44, §1o da Lei no 9.430/96.
IRRF. ART. 61, § 1o, DA LEI No 8.981/1995. NATUREZA DE TRIBUTO. COBRANÇA CONCOMITANTE À MULTA QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
O IRRF de 35% previsto no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995 tem natureza de tributo, incidindo sobre pagamentos sem causa comprovada ou beneficiários identificados, por responsável revestido na condição de substituto tributário. A multa qualificada de 150% prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 constitui sanção pecuniária aplicada à fonte pagadora em razão de conduta dolosa que resulte em supressão ou redução do tributo. Tratam-se de institutos de natureza e finalidade distintas, cuja cumulação não configura bis in idem.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI No 14.689/2023. PENALIDADE MENOS SEVERA.
A redução do percentual da multa qualificada de 150% para 100%, introduzida pela Lei no 14.689/2023, aplica-se retroativamente aos fatos geradores anteriores à sua vigência, por força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, em observância ao princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica ao contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720258/2017-82
ACÓRDÃO
1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYUNDAI CAOA BRASIL LTDA. E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. LANÇAMENTO EM FACE DA PESSOA JURÍDICA CONCOMITANTE
À
RESPONSABILIZAÇÃO
DE
SEUS
DIRETORES,
GERENTES
E
REPRESENTANTES. ARTIGO 135, INCISO III DO CTN. RESPONSABILIDADE
PESSOAL E EXCLUSIVA. EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DO POLO PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 130.
A imputação de responsabilidade tributária para diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica de direito privado, com base no art. 135,
III, do Código Tributário Nacional, não enseja a exclusão da
responsabilidade do sujeito passivo principal, nos termos da Súmula CARF
n° 130.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) – GLOSA DE DESPESAS
OPERACIONAIS – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O contribuinte tem o dever de comprovar a efetiva prestação dos serviços
contratados e a necessidade das despesas incorridas para a manutenção da
sua fonte produtora, nos termos do art. 299 do RIR/99. A ausência de
provas robustas sobre a realização dos serviços justifica a glosa das
despesas para fins de IRPJ e CSLL.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
INCIDÊNCIA DO IRRF.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
2
Nos casos de pagamentos sem causa comprovada, incide o imposto de
renda retido na fonte, à alíquota de 35%, conforme art. 61 da Lei no
8.981/95. A incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte por
pagamentos a beneficiários identificados subsiste em face da fonte
pagadora se não comprovada a operação ou sua causa. Identificado o
beneficiário e comprovado o pagamento, resta comprovada a “operação”,
o que não se presta a afastar a comprovação de sua causa.
IRRF. ART. 61, § 1o, DA LEI No 8.981/1995. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
CONCOMITÂNCIA COM A TRIBUTAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS. POSSIBILIDADE.
A incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores correspondentes a despesas
glosadas, por ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços,
não impede a exigência simultânea do IRRF à alíquota de 35% prevista no
art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995, aplicável aos pagamentos cuja causa
não restou comprovada. Tratam-se de hipóteses de incidência distintas,
com fatos geradores e sujeitos passivos diversos: o IRPJ e a CSLL incidem
sobre o lucro da pessoa jurídica, enquanto o IRRF incide sobre a renda
presumidamente auferida por beneficiário não identificado ou sem causa
comprovada, na condição de substituto tributário. Inexistência de bis in
idem.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE, CONLUIO. POSSIBILIDADE.
A caracterização de sonegação, fraude ou conluio na operação que deu
causa ao lançamento tributário autoriza a aplicação da multa de ofício
agravada, conforme art. 44, §1o da Lei no 9.430/96.
IRRF. ART. 61, § 1o, DA LEI No 8.981/1995. NATUREZA DE TRIBUTO.
COBRANÇA CONCOMITANTE À MULTA QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
O IRRF de 35% previsto no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995 tem natureza
de tributo, incidindo sobre pagamentos sem causa comprovada ou
beneficiários identificados, por responsável revestido na condição de
substituto tributário. A multa qualificada de 150% prevista no art. 44, § 1o,
da Lei no 9.430/1996 constitui sanção pecuniária aplicada à fonte pagadora
em razão de conduta dolosa que resulte em supressão ou redução do
tributo. Tratam-se de institutos de natureza e finalidade distintas, cuja
cumulação não configura bis in idem.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI No
14.689/2023. PENALIDADE MENOS SEVERA.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
3
A redução do percentual da multa qualificada de 150% para 100%,
introduzida pela Lei no 14.689/2023, aplica-se retroativamente aos fatos
geradores anteriores à sua vigência, por força do art. 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional, em observância ao princípio da
retroatividade da lei tributária mais benéfica ao contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento aos
recursos, nos termos do voto da Relatora, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza,
que lhes deu parcial provimento para cancelar a qualificação da multa de ofício em relação ao
IRRF. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido
de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação
que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do
Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários apresentados pela contribuinte Hyndai Caoa
Brasil Ltda., e Carlos Alberto de Oliveira Andrade, este na qualidade de responsável solidário,
contra Acórdão que julgou improcedente às impugnações apresentadas em face de auto de
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
4
infração lavrado para exigência de IRPJ, CSLL, IRRF, multa de ofício qualificada no patamar de
150% e juros de mora, perfazendo o montante de total de R$ 1.877.990,96.
Para uma análise detalhada dos fatos, adoto o relatório da 1a Turma da DRJ de
Porto Alegre/RS:
“(...)
De acordo com o Termo de Descrição dos Fatos (fls. 178/217), o contribuinte, no
ano-calendário de 2012, efetuou pagamentos de serviços à empresa Projeto -
Consultoria Empresarial e Financeira Ltda., da qual Antonio Palocci Filho é sócio
com 99% do capital social e um dos envolvidos na operação denominada "Lava
Jato", deflagrada pelo MPF, Polícia Federal e Receita Federal.
O Ministério Público Federal - MPF - disponibilizou a consulta de alguns processos
judiciais formalizados no âmbito da Operação Lava Jato, de forma que as
denúncias oferecidas contra os operadores, empreiteiros, políticos e outros se
tornaram públicas, permitindo consulta também a toda a documentação
probatória apresentada pelo MPF, assim como os acordos de colaboração
premiada firmados.
A Justiça Federal deferiu o compartilhamento de dados, provas e elementos
produzidos no curso das investigações relativas a Antonio Palocci Filho e à pessoas
a ele ligadas, em especial os dados bancários e documentos arrecadados na 35a
fase da Operação Lava Jato com a Receita Federal.
Atendendo intimação, a Hyundai CAOA apresentou CD contendo diversos
arquivos, dentre os quais dois contratos de prestação de serviços, notas fiscais de
prestação de serviços, notificação de rescisão de contrato e documentos com o
timbre da empresa Projeto (Controle Mensal - Acionista, Material Para Discussão -
Diretoria, Contratos CAOA - Situação e Proposta, Considerações sobre a
Construção e Posicionamento de Marca e CAOA Rent a Car - Oportunidade para
Novos Negócios).
Analisando a documentação apresentada e as respostas aos seus
questionamentos, a fiscalização concluiu que não ficou comprovada a efetiva
prestação de serviços pela Projeto e, consequentemente, a necessidade das
despesas incorridas, assim como a causa dos pagamentos, pois, para que os
custos e as despesas sejam dedutíveis não basta comprovar que foram
contratadas, assumidas e pagas. É indispensável, principalmente, comprovar que
os dispêndios correspondem a bens ou serviços efetivamente recebidos e que os
mesmos eram necessários, normais e usuais na atividade da empresa. O
lançamento destes supostos custos e despesas e sua dedução, dependem, como a
lei determina, de provas robustas de que os serviços foram efetivamente
prestados.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
5
Para a fiscalização, essas provas não foram apresentadas pela HYUNDAI CAOA,
pois não basta a apresentação dos contratos, notas fiscais e comprovantes de
pagamento. É necessário comprovar de forma cabal que os serviços foram
prestados.
Em resposta prestada à fiscalização (fls. 69/73), a Hyundai CAOA esclareceu que,
embora tenha empreendido os melhores esforços para localizar outros
documentos e informações solicitados, não tinha sido possível identificá-los.
A fiscalização registra que em outras respostas a Hyundai CAOA já havia se
manifestado sobre a não identificação ou localização dos documentos solicitados.
Para a fiscalização, os serviços de consultoria são contratados quando a empresa
precisa de uma opinião técnica experiente que possa melhorar sua performance
ou resolver algum problema, ou seja, a empresa quer saber o que ela deve fazer
ou deixar de fazer para aumentar suas receitas e diminuir seus custos,
trabalhando de forma saudável e eficiente. A função da consultoria seria ajudar a
empresa em algum ponto e esse ponto teria que estar bem claro e definido. Ou
seja, para ser criado o vínculo com a consultoria deve existir uma queixa, uma
necessidade ou um problema relatado pela empresa. Essa queixa, problema ou
necessidade deve estar em evidência no Relatório. No material apresentado pelo
contribuinte não aparece a descrição da queixa, do problema ou da forma pela
qual o serviço da consultoria da Projeto poderia ajudar a HYUNDAI CAOA.
Para a fiscalização, consultoria deve ter experiência e ser especialista em alguns
assuntos. Por isso, questiona qual é a especialidade da Projeto Consultoria? Como
o cliente ficou sabendo da existência dessa consultoria?
Para o autuante, como essência, os relatórios de consultoria devem apresentar
os seguintes itens: a) descrição da situação enfrentada pela empresa (queixa) e
do contexto no qual ela trabalha (condições de mercado e concorrência), com
ênfase aos problemas e às oportunidades e alternativas criadas por essa
situação; b) explicação dos procedimentos e métodos utilizados pelos
consultores para atacarem o problema do cliente; c) elaboração de conclusões e
recomendações.
Nesses aspectos, o material apresentado pela HYUNDAI CAOA, que é idêntico ao
apresentado pela CAOA, consiste principalmente em gráficos mostrando os
dados internos da empresa.
Para o autuante, a obtenção e organização desses dados é um trabalho que deve
ser feito obrigatoriamente pelo pessoal da própria empresa. Não haveria
necessidade de consultoria externa apenas para elaboração de gráficos e análise
de indicadores internos da empresa.
O autuante relata que também foram feitas considerações sobre os Logotipos da
empresa, mas questiona a necessidade de contratar a Projeto para elaborar esse
trabalho pagando pelos serviços milhões de reais.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
6
O autuante afirma que o relatório constante no arquivo "rotated.pdf" informa que
o estudo de identidade da marca foi realizado pela empresa OZ Design,
contratada pela CAOA, e que as considerações apresentadas pela Projeto são
apenas para auxiliar na tomada de decisão e não tem a pretensão de ser um
estudo de marketing, como se extrai dos seguintes trechos:
Considerando os estudos de identidade de marca Great Wall, realizados pela
empresa OZ Design, contratada pela CAOA, a Projeto levanta algumas
considerações, para um parecer definitivo a ser elaborado a partir de reuniões
com as empresas e profissionais envolvidos.
Cabe ressaltar que as considerações aqui colocadas são apenas para auxiliar na
tomada de decisão e não têm pretensão de ser um estudo de marketing, o qual
deverá ser realizado por empresa especializada.
Como o estudo da logomarca foi feito pela OZ Design e a decisão da CAOA acerca
da definição deveria ser feito por outra empresa "especializada" no assunto, para
a fiscalização restou desnecessário o trabalho elaborado pela Projeto.
Sobre a construção e posicionamento da marca, o relatório traz informações
óbvias, que poderiam ser extraídas da Web por qualquer pessoa com
conhecimento básico em informática. Aliás, parte do relatório foi obtida por meio
de extração de dados públicos junto à internet (fonte Pesquisa Volkswagen –
Elaboração SkywAlteR Consultoria e Marketing). Da mesma forma, sobre a
estratégia e posicionamento da marca somente são apresentadas informações de
conhecimento geral obtidas na web.
Para o autuante, como a própria Projeto reconheceu que as considerações apostas
no relatório são apenas sugestões para facilitar a tomada de decisões, não seria
crível que a Hyundai celebrasse o contrato para obter singelas sugestões, que não
passam de opinião de empresa não especializada - leiga no assunto, pagando um
preço tão elevado.
Ao questionar o porque da contratação da Projeto, o autuante transcreve notícias
disponíveis no endereço http://relatorioreservado.com.br/assunto/grupo-caoa/,
intituladas "Palocci atropela Caoa" e "Palocci empurra Lava Jato na direção das
montadoras", nas quais afirmam que o ex-ministro, nas tratativas para fechar
sua delação, relatou ter intermediado o repasse ilegal de recursos para
parlamentares com o objetivo de aprovar medidas de interesse da CAOA e que
uma possível delação de Antonio Palocci inquietaria também as montadoras,
que teriam participado de um suposto esquema de propina para a obtenção de
benefícios fiscais. Segundo a reportagem, um dos operadores da indústria
automobilística seria o empresário Carlos Alberto Oliveira Andrada, da CAOA.
O autuante ressalta que, mediante Termo de Constatação e Intimação de
11/09/2017, foi intimado o Sr. Antonio Palocci Filho (i) a informar se, de fato,
houve a prestação de serviços pela empresa Projeto para cada um dos tomadores
de serviços relacionados, (ii) se, no caso de os serviços não terem sido prestados,
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
7
informar a causa dos pagamentos, (iii) no caso de os serviços terem sido
prestados, mas não corresponderem aos valores recebidos, informar os valores
que não correspondessem a efetiva prestação de serviços, causa dos pagamentos
desses valores e as datas em que esses pagamentos foram efetuados.
Em razão do exposto, a fiscalização concluiu que as despesas incorridas pela
Hyundai CAOA, decorrentes da prestação de serviços, não foram comprovadas,
não foram necessárias e, por conseguinte, não são dedutíveis na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Da mesma forma, não ficou comprovada a causa dos pagamentos, ficando tais
pagamentos sujeitos ao IRRF à alíquota de 35%.
Foi aplicada a multa de ofício de 150%, conforme previsto no § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, em razão da conduta fraudulenta adotada pelo contribuinte
nos fatos aqui relatados.
Foi atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário ao Sr. Carlos
Alberto de Oliveira Andrade, diretor presidente e administrador não sócio da
Hyundai CAOA, pelo atos praticados com infração de lei, conforme previsto no art.
135, III, do Código Tributário Nacional, por assinar contratos de prestação de
serviços ideologicamente falsos, formalizados para dar lastro a uma prestação de
serviços que, de fato, não ocorreu.
A Hyundai CAOA do Brasil Ltda. apresentou a impugnação de folhas 234 a 269,
alegando ser incompatível dirigir-se, ao mesmo tempo, o auto de infração contra
a empresa e contra o sócio administrador, visto que, como fundamento no art.
135, III, do Código Tributário Nacional, somente a este caberia responder pelo ato
cometido com infração à lei ou ao estatuto. Como o agente fiscal tentou atingir
dois alvos com apenas uma tentativa, o que não deve ser admitido por esta Turma
de Julgamento, devem ser cancelados integralmente os autos de infração, tendo
em vista a obscuridade com relação à definição do sujeito passivo da obrigação
tributária, o desrespeito ao art. 142 do Código Tributário Nacional e a
impossibilidade de aperfeiçoamento do lançamento pelo julgador administrativo.
Alega que o entendimento da fiscalização não deve prosperar, pois apresentou
documentos, em resposta ao termo de intimação no 01, que comprovam a
efetividade dos serviços tomados da empresa Projeto Consultoria e que
autorizam a dedutibilidade dos pagamentos como despesas. Além dos contratos,
notas fiscais e comprovantes de pagamentos (doc. 3 - fls. 370/386), apresentou
documento comprobatório da efetiva prestação de serviços, conforme documento
"Considerações sobre a Construção e Posicionamento da Marca" (doc. 4 - fls.
387/433), o qual apresenta um resumo dos estudos para a introdução de uma
nova marca automotiva no Brasil, relacionado à assessoria iniciada em julho de
2010 para negociação da exclusividade de distribuição e produção da montadora
chinesa Great Wall.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
8
Alega que o referido documento traz importantes noções mercadológicas a
respeito do mercado automotivo, aproveitando o resultado de pesquisas de
marketing realizadas por renomadas montadoras atuantes no mercado nacional,
tomando como parâmetro a empresa JAC Motors.
Alega que todos os requisitos do relatório de consultoria, apontados pela
fiscalização a) descrição da situação enfrentada pela empresa (queixa) e do
contexto no qual ela trabalha (condições de mercado e concorrência), com ênfase
aos problemas e às oportunidades e alternativas criadas por essa situação; b)
explicação dos procedimentos e métodos utilizados pelos consultores para
atacarem o problema do cliente; c) elaboração de conclusões e recomendações,
foram atendidos”
Com relação ao item a mencionado pelo Fiscal, como visto acima, a empresa
Projeto delimitou o contexto fático apresentado pela Impugnante, que diz respeito
à pretensa parceria com a montadora chinesa Great Wall; com relação ao item b,
a empresa Projeto demonstrou que suas conclusões estavam pautadas em estudos
do mercado nacional e em caso semelhante, envolvendo a montadora chinesa JAC
Motors; quanto ao item c, a empresa Projeto apresentou conclusões tendentes a
assessorar a Impugnante em seu objetivo de firmar a parceria com a montadora
Great Wall, apontando fatores sensíveis para o negócio como: opinião do mercado
consumidor aos veículos chineses, necessidade de oferecer condições de garantia
atrativas, bem como de investimento na área de assistência técnica (fl. 8 da
apresentação), a relevância dos serviços prestados foi tamanha que a Impugnante
optou por não concretizar o negócio estudado com a montadora chinesa Great
Wall.
No que diz respeito ao Material para Discussão - Diretoria, alega a empresa
Projeto calculou a margem operacional e a margem líquida apuradas nos anos de
2010 a 2012. Para chegar aos índices foi necessário à Projeto calcular o lucro
obtido em cada unidade vendida, razão pela qual não pode prevalecer a narrativa
fiscal que pretende desconstruir a relevância do serviço tomado. A partir desse
levantamento econômico, foram apresentadas conclusões apuradas no sentido de
que os Índices de rentabilidade (ROA - retorno sobre Ativos e ROE - Retorno sobre
Patrimônio) apresentam uma queda de 2010 para 2011; foi também questionado
o conceito contábil adotado para tratar diversas entradas como receita
operacional, tais como incentivos fiscais e outros não recorrentes (fl. 11do
documento)
Alega que, além disso, foram apresentadas conclusões relevantes para o futuro de
seus negócios, tais como: a deficiência das operações celebradas com automóveis
FORD; a representatividade das operações com automóveis SUBARU; as perdas
incorridas com o modelo adotado de financiamento com capital próprio; as
vantagens na internalização das operações de hedge; dentre outras (fls. 8 e 14 do
documento).
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
9
Em relação a CAOA Rent a Car, alega que a Projeto prestou assessoria ainda na
fase desenvolvimento do negócio, levantando diversos índices econômicos,
traçando o perfil do público alvo e as principais características do setor, além de
uma comparação com diversas outras empresas do setor, apresentando
conclusões a respeito dos benefícios e vantagens competitivas do novo negócio
(fls. 7 e 8 do documento).
Alega que os fatos analisados não se subsumem à hipótese de incidência prevista
no art. 674 do RIR/99, pois não se pode confundir causa, que possui relevância
para o direito, com os motivos, estes sem relevância jurídica. A causa apenas teria
relevância para a análise acerca da validade dos negócios jurídicos. Nesse sentido,
uma vez percebido algum vício com relação à causa do negócio jurídico, ele será
considerado sem efeitos.
Alega que, sendo a licitude da causa relevante, caso o negócio jurídico seja
considerado ilícito, as consequências seriam a invalidade do contrato de prestação
de serviços celebrado e a glosa das despesas cujos pagamentos sejam decorrentes
de tais contratos.
Alega que, admitindo-se que todos os fatos narrados no relatório fiscal, visando
comprovar que a causa dos pagamentos realizados pela CAOA era propina e não a
contratação de serviços, sejam verdadeiros, não se pode esquecer que, se de um
lado, o fundamento da autuação seria o pagamento a beneficiário não
identificado, por outro lado, existem diversos trechos do relatório fiscal que
comprovam a sua ciência a respeito de quem foram os reais beneficiários dos
pagamentos. Ou seja, apesar de ter alegado que os pagamentos teriam sido a
beneficiários não identificados, o Agente Fiscal tinha conhecimento de que todos
os pagamentos foram realizados para a empresa Projeto e supõe ainda que os
beneficiários finais de tais recursos seriam os sócios de referida empresa.
Desse modo, alega, a fiscalização poderia ter intimado os beneficiários dos
pagamentos, objetivando apurar se tais valores foram oferecidos à tributação.
Assim, não haveria a necessidade de aplicação do citado art. 674 do RIR/99.
Alega que, mesmo que se entendam como corretas as alegações expostas pelo
autuante, é necessário reconhecer que o poder de punir do Fisco deve encontrar
limite, não se possibilitando a geração de um crédito totalmente desproporcional
à riqueza relacionada (Cita exemplo de pagamento de R$ 100,00, cujo crédito
tributário total atingiria o montante de R$ 237,50).
Alega que existe a comprovação no próprio relatório fiscal acerca da existência da
causa e da identificação dos beneficiários dos pagamentos, razão pela qual não há
qualquer impedimento para a tributação das pessoas jurídicas que sofreram o
acréscimo patrimonial.
Alega que não é possível a cobrança do IRRF simultaneamente com a tributação
do IRPJ e CSLL, como ocorre no presente processo, pois ocorre a dupla tributação
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
10
sobre os mesmos fatos, configurando uma evidente situação de bis in idem,
situação já consolidada no âmbito do julgamento administrativo.
Alega que, a partir da edição da Lei no 9.249, de 1995,, houve a opção pelo
legislador de se tributar a pessoa jurídica de forma segregada, implicando na
conclusão de que, se o rendimento foi nela tributado, não haveria mais a
possibilidade de tributação de outras pessoas, jurídicas ou físicas, ainda que
presumidamente beneficiadas dos rendimentos já tributados na fonte pagadora.
Alega ser inaplicável o agravamento da multa de ofício pela inocorrência de crime
contra a ordem tributária, pois toda a base de cálculo autuada no presente
processo estava devidamente registrada na contabilidade e, além disso, todos os
esclarecimentos foram devidamente prestados no curso da fiscalização, ou seja,
nada foi omitido ao fisco.
Alega que não houve sonegação, ou fraude e nem conduta dolosa pra justificar a
aplicação da multa agravada.
Alega que, de acordo com o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, a previsão da
cobrança do IRRF sobre os pagamentos realizados a beneficiários não
identificados ou sem causa, configura, na verdade, uma hipótese de punição ao
contribuinte, afastando-se do conceito legal de tributo estabelecido pelo art. 3o do
Código Tributário Nacional e caracterizando um verdadeiro bis in idem.
Alega que a multa tem nítido caráter confiscatório, o que é vedado
constitucionalmente.
Alega que, caso a Turma decida pela manutenção dos lançamentos, por meio de
julgamento em que haja empate de votos, deve ser aplicado o art. 112 do Código
Tributário Nacional, em razão da inequívoca existência de dúvida quanto à
correção da autuação originária, deve ser reconhecido, ao menos, que não se deve
manter a exigência da multa agrava.
Alega que os juros calculados com base na taxa Selic não podem ser exigidos sobre
a multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal.
Por fim, requer que sua impugnação seja julgada procedente.
Carlos Alberto de Oliveira Andrade apresentou a impugnação de folhas 436 a
466, alegando nulidade do ato de responsabilização tributária em razão da falta
de motivação, imposta pelo art. 2o, parágrafo único, inc. VII, da Lei no 9.784, de
1999, e art. 50, II, do mesmo diploma legal, pois, embora a fiscalização tenha
mencionado o art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional, não foram indicados
os motivos e fatos específicos da sua conduta que justificariam a atribuição de
responsabilidade tributária.
Ratifica os termos da impugnação apresentada pela CAOA e solicita que a mesma
seja considerada parte integrante da sua defesa, de forma que fica impugnado
todo o crédito tributário.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
11
Alega que a fiscalização, ainda que indiretamente, pretendeu aplicar a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, sem, contudo, trazer elementos
probatórios aptos a demonstrar que ele contornou as normas legais ou contrato
social a fim de desvirtuar a personalidade jurídica da CAOA, utilizando-se desta
entidade indevidamente.
Alega que a fiscalização em nenhum momento demonstrou no Termo de
Responsabilidade Tributária ou no Relatório Fiscal os atos praticados com dolo, de
forma personalíssima, elemento indispensável para a aplicação da
responsabilidade tributária prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional,
conforme consolidado pela jurisprudência administrativa e judicial.
Alega que, ainda que tivesse ocorrido eventual infração à lei, a imputação de
responsabilidade poderia ter ocorrido apenas mediante comprovação de dolo, o
que não foi feito pela fiscalização.
Alega que a mera falta de recolhimento de tributos não configura, por si só,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do Código Tributário Nacional, questão inclusive sumulada pelo STJ (Súmula
430).
Alega ser inaplicável o agravamento da multa de ofício pela inocorrência de crime
contra a ordem tributária, pois toda a base de cálculo autuada no presente
processo estava devidamente registrada na contabilidade e, além disso, todos os
esclarecimentos foram devidamente prestados no curso da fiscalização, ou seja,
nada foi omitido ao fisco.
Alega que não houve sonegação, ou fraude e nem conduta dolosa para justificar a
aplicação da multa agravada.
Alega que, caso a Turma decida pela manutenção dos lançamentos, por meio de
julgamento em que haja empate de votos, deve ser aplicado o art. 112 do Código
Tributário Nacional, em razão da inequívoca existência de dúvida quanto à
correção da autuação originária, deve ser reconhecido, ao menos, que não se deve
manter a exigência da multa agrava.
Alega que, de acordo com o princípio da pessoalidade da pena, art. 5o, inc. XLV, da
CF, nenhuma pena deverá ser transferida da pessoa do condenado, por isso, ainda
que o crédito tributário seja devido e passível de lhe ser exigido na qualidade de
responsável tributário, deve ser afastada a multa indevidamente aplicada.
Por fim, requer que sua impugnação seja julgada procedente.”
(grifos e destaques nossos)

A decisão de primeira instância julgou improcedentes as impugnações
apresentadas, nos termos da ementa a seguir colacionada:
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
12
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O sujeito passivo da obrigação tributária é aquele definido na lei instituidora do
tributo e não se altera em razão da imputação de responsabilidade tributária à
terceiro.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Comprovada a prática de atos pelos diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica com excesso de poderes ou infração à lei, correta a
responsabilização destes pelo credito tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ/CSLL - DESPESAS OPERACIONAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
É condição imprescindível, para ser admitida a apropriação de uma despesa
operacional, além da necessidade para a percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora dos rendimentos, que o sujeito passivo demonstre com
documentos hábeis a contraprestação dos serviços contratados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO SEM CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas cuja operação ou sua causa não
for comprovada está sujeito à incidência de imposto de renda exclusivamente na
fonte à alíquota de 35%, com reajustamento do respectivo rendimento bruto.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício quando presentes os elementos
abrangidos pelos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, relacionados às
operações que deram causa ao lançamento tributário.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe apenas a sua aplicação.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incide juros de mora sobre a multa de ofício, pois esta integra a obrigação
tributária principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o acórdão foi apresentado Recurso Voluntário pela empresa Hyundai, por
meio do qual alega, em síntese:
 Preliminarmente:
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
13
(i)
A incompatibilidade entre a tributação da pessoa jurídica como sujeito
passivo principal e, concomitantemente, a responsabilização de terceiros
com fundamento no art. 135, inciso III do CTN.
 No mérito:
(i)
A improcedência da glosa de despesas referentes aos serviços prestados
pela empresa Projeto Consultoria, tendo em vista a comprovação dos
serviços prestados e a regular contabilização de todos os pagamentos
realizados à empresa;
(ii)
Ausência de subsunção dos fatos à hipótese prevista no art. 61, §1o da Lei no
8.981/95, uma vez que os pagamentos foram realizados a beneficiários
identificados e com causa determinada;
(iii)
A impossibilidade de cobrança do IRRF à alíquota de 35% simultaneamente
com a tributação do IRPJ e da CSLL em razão da glosa de despesas;
(iv)
A impossibilidade de cobrança da multa agravada por (a) ausência de crime
contra à ordem tributária e de qualquer hipótese ensejadora da multa
qualificada, (b) ocorrência de bis in idem ante a natureza punitiva do IRRF
cobrado e (c) caráter confiscatório da multa de ofício de 150%;
(v)
A impossibilidade de exigência da multa no caso de dúvida, nos termos do
art. 112 do CTN;
(vi)
A necessidade de restabelecimento do prejuízo fiscal e da base negativa de
CSLL compensados de ofício pela fiscalização;
(vii)
A impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa.
O responsável tributário, Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, também
apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese:
 Preliminarmente:
(i)
A nulidade da decisão da DRJ por ausência de análise do mérito da
impugnação;
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
14
(ii)
A nulidade do Termo de Responsabilidade por ausência de fundamentação e
motivação apropriada a sustentar a responsabilidade tributária atribuída ao
Recorrente;
(iii)
A incompatibilidade entre a tributação da pessoa jurídica como sujeito
passivo principal e, concomitantemente, a responsabilização de terceiros
com fundamento no art. 135, inciso III do CTN.
 No mérito:
(i)
A integração dos fundamentos do Recurso Voluntário apresentado pela
Hyundai às razões recursais do responsável tributário e, em caso de
desprovimento, sejam analisados os argumentos autônomos do recurso
voluntário;
(ii)
A impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica;
(iii)
A inexistência de responsabilidade do Recorrente por (a) falta de
comprovação de intuito doloso e (b) não ocorrência de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;
(iv)
A impossibilidade de aplicação da multa agravada por inexistência de
sonegação, simulação, dissimulação, fraude ou conluio;
(v)
A impossibilidade de aplicação da multa agravada por afronta ao princípio
da pessoalidade da pena previsto no art. 5o, inciso XLV da Constituição
Federal;
(vi)
A impossibilidade de exigência da multa agravada no caso de dúvida, nos
termos do art. 112 do CTN;
(vii)
O caráter confiscatório da multa de ofício de 150%.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
15
1
DA ADMISSIBILIDADE
i)
RECURSO VOLUNTÁRIO – HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão em 13/04/2018 (e-fls. 579), vindo a
apresentar o presente Recurso Voluntário em 08/05/2018 (e-fls. 582), cumprindo, portanto, o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogados regularmente constituídos por procuração acostada às
e-fls. 270/271.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, quais sejam,
tempestividade, regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e competência deste
Colegiado para apreciação da matéria, conheço o Recurso Voluntário.
ii)
RECURSO VOLUNTÁRIO – CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE
O Responsável Solidário, Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, cientificado em
10/04/2018 (e-fls. 580), interpôs Recurso Voluntário em 10/05/2018 (e-fls. 674), cumprindo,
portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogados regularmente constituídos por procuração acostada às
e-fls. 473/475.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, quais sejam,
tempestividade, regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e competência deste
Colegiado para apreciação da matéria, conheço do Recurso Voluntário.

2
PRELIMINARMENTE
 RECURSO VOLUNTÁRIO - HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
16
2.1 DO LANÇAMENTO EM FACE DA PESSOA JURÍDICA CONCOMITANTE À RESPONSABILIZAÇÃO DE
TERCEIROS. ART. 135, INCISO III DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Preliminarmente, a Recorrente alega a nulidade do Auto de Infração por suposta
incompatibilidade da exigência fiscal formalizada em face do sujeito passivo principal da obrigação
tributária, concomitante à responsabilização do administrador, com fundamento no art. 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, por se tratar de responsabilidade pessoal e exclusiva.
Segundo o entendimento da Recorrente,
“(...)
verifica-se, em sentido metafórico, que o Sr. Agente Fiscal procurou atingir dois
alvos com apenas uma tentativa, atitude ratificada pela DRJ, o que não deve ser
admitido por este E. CARF. Deveras, o lançamento fiscal deveria ter sido em face
da Recorrente (como devedora principal) ou do seu administrador (com base na
responsabilidade pessoal prevista no art. 135, inciso III, do CTN), mas jamais os
dois.”
(grifos e destaques no original)
Nesse sentido, a Recorrente sustenta que o lançamento fiscal carece de clareza
quanto à definição do sujeito passivo da obrigação tributária, o que comprometeria a validade do
ato administrativo, em afronta ao art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
(grifos e destaques nossos)
As alegações foram reproduzidas no Recurso Voluntário interposto pelo
responsável tributário, Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, razão pela qual serão analisadas em
conjunto.
A matéria não demanda análise aprofundada, porquanto encontra-se pacificada no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, por meio de jurisprudência consolidada e vinculante
deste egrégio CARF, consubstanciada na Súmula CARF no 130:
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
17
Súmula CARF no 130
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária.
Acórdãos Precedentes: 9101-002.605, 1202-00.740, 1302-002.549, 1302-002.788,
1302-003.215, 1401-002.049, 1401-002.888, 2802-00.641 e 3201-002.186.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, o entendimento majoritário e vinculante desta Corte Administrativa é no
sentido de que a imputação de responsabilidade pessoal a terceiros não exclui a legitimidade da
exigência fiscal contra a pessoa jurídica na qualidade de sujeito passivo principal.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelos Recorrentes quanto à nulidade do
lançamento por indeterminação do sujeito passivo.
 RECURSO VOLUNTÁRIO – CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE
2.2 DA SUPOSTA NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO
Em sede preliminar, o responsável solidário suscita a nulidade do v. Acórdão
recorrido, ao argumento de que a Turma Julgadora de primeira instância teria deixado de se
manifestar sobre diversos pontos suscitados em sua impugnação, a saber: (i) a inaceitável
pretensão fiscal de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) a ausência de comprovação de
intuito doloso, o que tornaria inaplicável o disposto no art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional (CTN); (iii) a inexistência de atos praticados com excesso de poderes ou com infração à
lei, ao contrato social ou ao estatuto; e (iv) a violação ao princípio da pessoalidade da sanção.
Segundo o Recorrente, a decisão de primeira instância teria se limitado a enfrentar
a matéria da responsabilidade solidária “em apenas dois parágrafos”, transcrevendo o seguinte
trecho do v. Acórdão recorrido:
“(...)
- DA SUJEIÇÃO PASSIVA
No caso dos autos, a imputação de solidariedade passiva, atribuída ao Sr. Carlos
Alberto de Oliveira Andrade, se deu pela prática de atos ou negócios com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme prevê o art.
135 do Código Tributário Nacional, abaixo:
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
18
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (gn)
O Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, na qualidade de diretor presidente e
administrador da Hyundai CAOA, simulou a contratação de serviços para justificar
o pagamento de valores ao Sr. Antonio Palocci Filho, objetivando, consoante
indicado no lançamento, sua intermediação nas diferentes esferas de governo
para a aprovação de atos legais de concessão de benefícios fiscais de interesse de
suas empresas, como se verá a seguir.
Evidentemente que tais atos não se apresentam de acordo com a lei ou com o
estatuto da autuada, justificando plenamente a manutenção da sujeição passiva
solidária.”
Invocando o disposto no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, bem como o art.
31 do Decreto no 70.235/1972, o Recorrente alega que a autoridade julgadora deve se manifestar
sobre todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Assim, a omissão
quanto à análise das alegações apresentadas em sua impugnação caracterizaria vício de
fundamentação, ensejando a nulidade da decisão, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972.
A preliminar não merece acolhida.
A motivação dos atos administrativos é requisito essencial de validade, conforme
estabelece o art. 50, inciso I, da Lei no 9.784/1999, o qual exige a indicação clara dos fatos e dos
fundamentos jurídicos nos atos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
De modo similar, o art. 31 do Decreto no 70.235/1972 dispõe que a decisão
administrativa deve abordar expressamente as razões de defesa apresentadas pelo sujeito passivo
contra todas as exigências formuladas no lançamento tributário:
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
19
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Tais dispositivos normativos concretizam, na esfera do processo administrativo
fiscal, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
previstos nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal.
A ausência de motivação ou a deficiência na fundamentação da decisão configura
nulidade por preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No âmbito do CARF, entretanto, é pacífico o entendimento de que o julgador não
está obrigado a rebater, pontualmente, cada alegação da defesa, bastando que enfrente, de forma
fundamentada, as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Sobre o tema,
destaca-se o Acórdão no 1301-003.360, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto:
“(...)
Aduz a Recorrente que a decisão recorrida seria nula em razão de não ter
analisado todos os argumentos contidos em sua impugnação.
Ocorre que a autoridade julgadora não é obrigada a manifestar-se sobre todas
as alegações da defesa, nem a todos os fundamentos nela indicados, ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão.
(...)
Desse modo, a Recorrente não pode esperar, tampouco exigir, que sejam
abordados nos votos condutores dos acórdãos, cada uma das alegações
articuladas na defesa, e sim que as questões e matérias em litígio sejam
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
20
devidamente apreciadas, cumprindo-se a determinação do art. 31 do Decreto no
70.235/1972, com redação dada pela Lei 8.748 de 1993.
Assim sendo, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância.”
(grifos e destaques nossos)
Tal entendimento alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, manteve firme o
entendimento de que:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.”
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016, 1a Seção.)
No caso concreto, embora a DRJ tenha fundamentado sua conclusão “em apenas
dois parágrafos”, conforme alegado pela Recorrente, a decisão de primeira instância explicitou os
fundamentos fáticos e jurídicos que, no seu entender, justificam a responsabilização solidária com
base no art. 135, inciso III, do CTN.
A alegação de que não foi enfrentada, expressamente, a tese da desconsideração
da personalidade jurídica, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco
nulidade, pois a decisão deixou claro que a responsabilidade decorreu de atos praticados com
infração à lei e ao estatuto social da empresa, condutas aptas a ensejar a responsabilização direta
do administrador, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.
No tocante às demais alegações destacadas pelo Recorrente — ausência de dolo,
inexistência de excesso de poderes e pessoalidade da pena — observa-se que todas convergem
para o exame da subsunção ao art. 135, III, do CTN. A autoridade julgadora, ao reconhecer que o
Recorrente, na qualidade de diretor-presidente da Hyundai CAOA, teria simulado a contratação de
serviços para justificar pagamentos a agente político, entendeu caracterizada a prática de atos
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
21
com violação à lei e ao estatuto da empresa, aptos a ensejar a responsabilização pessoal pelos
créditos tributários.
Dessa forma, concluo que a decisão de primeira instância encontra-se
suficientemente motivada, não havendo omissão sobre ponto essencial capaz de infirmar a
conclusão adotada.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

2.3 DA SUPOSTA NULIDADE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
MOTIVAÇÃO APTA A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O Recorrente alega, ainda em sede preliminar, a nulidade do Termo de Verificação
Fiscal, ao argumento de que a autoridade fiscal não teria indicado os fatos específicos
relacionados à sua conduta que justificariam a atribuição da responsabilidade tributária prevista
no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Para sustentar tal alegação, transcreve o
seguinte trecho do lançamento:
“Tendo em vista os fatos narrados e o que dispõe da legislação tributária e
jurisprudência acima citadas, fica atribuída a CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
ANDRADE, CPF no 040.341.394-04, Diretor Presidente e Administrador não sócio
da HYUNDAI CAOA, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário constituído
de ofício (...).”
Entretanto, cumpre observar que o Recorrente omite, em sua transcrição,
justamente a parte do Relatório Fiscal em que se explicita a motivação para a atribuição da
responsabilidade solidária, a qual se encontra claramente delineada nos autos (e-fl. 216):
“Tendo em vista os fatos narrados e o que dispõe a legislação tributária e
jurisprudência acima citadas, fica atribuída a CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
ANDRADE, CPF no 040.341.394-04, Diretor Presidente e Administrador não sócio
da HYUNDAI CAOA, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário constituído
de ofício, pelos atos praticados com infração de lei, conforme previsto no art. 135,
inciso III, do CTN, em razão de assinar contratos de prestação de serviços pela
HYUNDAI CAOA, os quais são ideologicamente falsos, formalizados para dar
lastro a uma prestação de serviços que, de fato, não ocorreu.”
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
22
(grifamos)

Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal indicou de forma expressa os
elementos fáticos e jurídicos que fundamentam a imputação de responsabilidade solidária, nos
termos do art. 135, III, do CTN, afastando-se a alegação de ausência de motivação.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício formal na constituição do crédito
tributário que enseje a nulidade pretendida.

3
DO MÉRITO
 RECURSO VOLUNTÁRIO – HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
3.1 DA GLOSA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL
No mérito, a Recorrente sustenta, inicialmente, que a fundamentação adotada pela
Autoridade Fiscal para glosar as despesas decorrentes dos contratos de prestação de serviços
firmados com a empresa Projeto Consultoria restringiu-se à alegada ausência de comprovação da
efetiva prestação dos serviços.
Alega que “a acusação fiscal diz respeito tão somente à suposta não prestação
efetiva dos serviços tomados pela Recorrente, não havendo acusação relacionada à natureza de
tais despesas com consultoria externa”. Assim, segundo defende, não se discute a necessidade,
usualidade ou normalidade da contratação, para fins de dedutibilidade das despesas à luz do art.
299 do RIR/1999, mas apenas a ausência de prova da efetiva contraprestação.
De fato, mostra-se desnecessário perquirir, neste momento, a aderência dos
serviços contratados aos critérios de necessidade, usualidade e normalidade, uma vez que se
trata, em tese, de serviços compatíveis com a atividade empresarial de sociedades de grande
porte, como é o caso da Recorrente. Ademais, tanto o Auto de Infração quanto a decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ/POA) limitaram-se a fundamentar a glosa na alegada ausência de
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
23
comprovação da efetiva prestação dos serviços, sem adentrar no exame do conteúdo econômico
ou da pertinência estratégica das consultorias para a atividade empresarial da contribuinte.
Assim, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de elementos suficientes
para comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados junto à sociedade empresária
Projeto Consultoria, regularmente constituída e, em princípio, dotada de capacidade técnica para
a execução das atividades descritas.
Durante o procedimento de fiscalização, a Recorrente apresentou contratos, notas
fiscais, relatórios elaborados pela empresa contratada (e-fls. 11 – arquivo não paginável),
comprovantes de pagamento (e-fls. 51 – arquivo não paginável) e planilha extraída do Livro Razão
da conta "Fornecedores nacionais" (e-fls. 154 – arquivo não paginável), com o objetivo de
demonstrar a efetiva contraprestação dos serviços.
Os contratos formalizados preveem a prestação de serviços típicos de assessoria
empresarial, como estudos de viabilidade, análises de mercado e recomendações estratégicas
para expansão de negócios e reposicionamento de marca.
Contudo, a Autoridade Fiscal concluiu que os relatórios apresentados seriam
genéricos, desprovidos de metodologia analítica identificável, linguagem técnica ou elementos
objetivos que demonstrassem a efetiva realização das atividades contratadas em proporção
compatível com o valor pago. Apontou-se, ainda, a incompatibilidade entre o teor superficial dos
documentos e o vulto financeiro das contratações.
Ao ratificar a glosa, a DRJ/POA consignou que os relatórios apresentados consistem
em análises sumárias e gráficos internos sem qualquer indicativo de interação concreta entre a
consultoria e a Recorrente. Os temas abordados, segundo a decisão, versam sobre aspectos
ordinários da gestão empresarial, como margens operacionais, desempenho de marcas e
estratégias comerciais usuais, de domínio cotidiano em empresas do porte da CAOA.
Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho do Acórdão recorrido:
“(...) Tais aspectos do relatório pecam pela sua simplicidade. A sua leitura leva
invariavelmente às mesmas conclusões do autuante (...) É difícil imaginar que o
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
24
Grupo CAOA tenha atingido o seu patamar de grandiosidade sem que os aspectos
acima referidos não fossem de seu conhecimento, ou melhor, que não fizessem
parte do dia-a-dia da sua administração.”
A Recorrente, por sua vez, rebate tais afirmações, alegando que a DRJ e a
Fiscalização extrapolaram os limites da atuação administrativa ao formular juízo subjetivo sobre a
materialidade ou utilidade dos serviços contratados, em substituição à análise objetiva da
efetividade da prestação de serviços, documentalmente comprovada. Afirma que os relatórios
influenciaram decisões estratégicas da empresa, como a desistência de parceria com a montadora
chinesa Great Wall.
Embora a Recorrente tenha apresentado contratos, notas fiscais, comprovantes de
pagamento e relatórios produzidos pela empresa Projeto Consultoria, a documentação constante
dos autos não se mostrou apta a comprovar, de forma objetiva, a efetiva prestação dos serviços
contratados.
Com efeito, a dedutibilidade de despesas no regime de apuração do lucro real exige
a demonstração da necessidade, usualidade ou normalidade, e a correspondente comprovação de
que o contribuinte incorreu em determinada despesa em prol da atividade da empresa e
manutenção da fonte produtora. Esse é teor dos arts. 299 e 300 combinados com o art. 923 do
RIR/1999:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros.
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
25
À luz desses dispositivos, é pacífico no CARF o entendimento de que, para fins de
dedução, não basta a simples existência de contrato, nota fiscal e lançamento contábil, exigindo-
se prova robusta da efetiva prestação dos serviços:
“(...) Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA
Além da previsão do artigo 299, do RIR/1999, de que as despesas sejam usuais,
normais e necessárias às atividades da pessoa jurídica, é imprescindível que sejam
lastreadas em documentação hábil e idônea, conforme disposto no artigo 923, do
mesmo diploma regulamentar e que o serviço tenha sido comprovadamente
prestado ou os bens efetivamente fornecidos. Não logrando comprovar o
contribuinte o cumprimento de tais exigências, irrepreensível a glosa perpetrada
pelo Fisco. (...)”
(Acórdão no 1402-007.146, Rel. Cons. Paulo Mateus Ciccone, 1a Seção / 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara, sessão de julgamento 18/11/2024)
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ . AUTO DE INFRAÇÃO SEM
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE.
Constatada infração à legislação tributária, mesmo que dela não resulte exigência
de crédito tributário, deverão ser formalizados autos de infração, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
DESPESAS OPERACIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSAS.
Corretas as glosas de despesas operacionais efetivadas pela Fiscalização quando,
de fato, não forem comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
incidem juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e
de um por cento no mês de pagamento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL LANÇAMENTO DO IRPJ.
MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando dos mesmos pressupostos fáticos que motivaram o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, como idêntica é a contestação, mutatis
mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele
lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em razão da
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
26
relação de causa e efeito existente entre as matérias, salvo se houver razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
(Acórdão no 1301-006.947, Rel. Cons. José Eduardo Dornellas, 1a Seção / 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara, sessão de julgamento 16/05/2024)
Especialmente nos casos de prestação de serviços intelectuais, a documentação
probatória deve conter detalhes técnicos, metodologia, papéis de trabalho, atas de reunião e
evidências de interação entre as partes, porquanto a mera apresentação de relatórios genéricos,
contratos e notas fiscais, por si sós, não são suficientes para afastar a glosa fiscal. A esse respeito,
cita-se o Acórdão no 1402-007.146, de relatoria do i. Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, em que
se assentou:
“(...) É inquestionável na seara administrativa, especificamente no que tange à
legislação do IRPJ e da CSLL, que a comprovação da necessidade, usualidade e
normalidade das despesas que tenham como origem “prestação de serviços” é a
mais difícil de ser feita, justamente pelo caráter abstrato de que se reveste e
subjetivismo do que foi avençado e efetivamente prestado.
Em outras palavras, diferentemente de situações concretas de despesas assumidas
pelas pessoas jurídicas, como por exemplo, aquisição de materiais de manutenção,
conservação, mercadorias, peças de reposição, enfim, bens corpóreos (que podem
ser facilmente comprovados, inclusive pela sua entrada e saída dos estoques, pelo
seu transporte e pagamento do frete, etc.), a comprovação da prestação de
serviços, em qualquer área, mais ainda nos casos de trabalho intelectual, como os
de assessoria e consultoria, pela imaterialidade de que se revestem, devem ser
robustamente comprovados (...).
Este cenário tumultuoso foi excepcionalmente sumarizado com perspicácia ímpar
pela então Conselheira deste Tribunal Administrativo Tributário Federal, Albertina
Silva Santos Lima, quando no exercício de seu mandato perante a antiga 7a
Câmara do 1o Conselho de Contribuintes:
“(...) Trabalhos de assessoria e de consultoria não se perfazem apenas com uma
menção lacônica assentada em notas fiscais dando conta de que um serviço
genérico fora prestado, pois, é fundamental que os documentos expressem com
detalhes os serviços efetivamente contratados e que se façam acompanhar de
contratos, propostas técnicas, papéis de trabalho, relatórios profissionais
exaustivos e conclusivos, discriminação das técnicas utilizadas, discriminação
dos profissionais envolvidos e sua qualificação técnica, a metodologia
empregada, etc.”
(grifos e destaques nossos)
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
27
No presente caso, a ausência de atas, registros de reuniões, correspondências
eletrônicas, propostas técnicas ou outros elementos comprobatórios revela fragilidade no
conjunto probatório, a qual não foi sanada pela Recorrente durante o procedimento e processo
administrativo fiscal.
Dessa forma, diante da ausência de documentação idônea que comprove a efetiva
prestação dos serviços, impõe-se a manutenção da glosa de despesas relativas aos serviços de
consultoria.
3.2 A CONTABILIDADE FAZ PROVA EM FAVOR DA RECORRENTE
A Recorrente aduz, ainda, que as despesas glosadas foram regularmente
escrituradas e suportadas por documentação hábil, razão pela qual sua escrituração contábil,
mantida em conformidade com as disposições legais, deveria ser presumida verdadeira, nos
termos do art. 276 e art. 923 do RIR/1999.
Não assiste razão à Recorrente.
De fato, os dispositivos invocados conferem presunção de veracidade aos
lançamentos efetuados em livros regularmente escriturados, desde que estejam acompanhados
de documentação hábil e idônea. Confira-se:
RIR/1999:
Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova, observado o disposto no art. 922.
(...)
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Contudo, a presunção legal de veracidade da escrituração contábil não é absoluta,
podendo ser elidida diante de indícios de que os lançamentos não correspondem a operações
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
28
efetivamente realizadas ou que carecem de comprovação material mínima quanto à ocorrência
dos fatos registrados.
No caso concreto, conforme analisado no item anterior, embora tenham sido
apresentados contratos, notas fiscais e lançamentos contábeis relacionados às despesas com a
empresa Projeto Consultoria, não foram trazidos aos autos elementos documentais adicionais que
corroborassem, de forma objetiva e convincente, a efetiva prestação dos serviços contratados.
A ausência desses elementos compromete a eficácia probatória da escrituração
contábil, tornando legítima a atuação fiscal que desconsidera os lançamentos para fins de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Assim, embora a contabilidade regularmente mantida faça, em princípio, prova em
favor do contribuinte, tal presunção resta superada na hipótese em que os elementos constantes
dos autos não comprovam, de forma inequívoca, a efetiva ocorrência da despesa. Nesses casos, a
glosa promovida pela Fiscalização deve ser mantida.
3.3 DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS ANALISADOS À HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO
61, §1o, DA LEI No 8.981/95 – PAGAMENTOS REALIZADOS A BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS E COM
CAUSA DETERMINADA
A Recorrente questiona a aplicação do art. 61, §1o, da Lei no 8.981/95, que prevê a
incidência do IRRF de 35% sobre pagamentos feitos a beneficiário não identificado ou sem
comprovação de causa.
Sustenta que todos os beneficiários dos pagamentos foram formalmente
identificados, por meio de notas fiscais emitidas pela empresa Projeto Consultoria e de registros
contábeis regularmente escriturados. Alega, ainda, que a mera discordância da autoridade fiscal
quanto à efetiva prestação dos serviços não seria suficiente para descaracterizar a existência da
causa dos pagamentos, razão pela qual requer a exclusão da exigência do IRRF com base no
referido dispositivo legal.
O art. 61, §1o, da Lei no 8.981/1995, reproduzido no art. 674, §1o, do RIR/1999,
dispõe:
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
29
Lei no 8.981/1995
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.”
Conforme se depreende da literalidade do §1o, a incidência do IRRF à alíquota
majorada de 35% não se restringe à hipótese de inexistência de identificação formal do
beneficiário. A norma abrange, igualmente, os casos em que, embora haja beneficiário indicado e
documentação fiscal emitida, não se comprove a operação subjacente ou a causa econômica
legítima que justifique a saída dos recursos da empresa.
Trata-se de norma de natureza objetiva, que opera com base em presunção legal de
disponibilidade de renda presumida, fundada na ausência de comprovação da efetiva
contraprestação, e tem por finalidade coibir práticas de simulação, dissimulação e interposição
fraudulenta de terceiros.
No caso concreto, restou demonstrado no curso da fiscalização — e ratificado pela
análise dos elementos constantes dos autos — que os documentos apresentados pela Recorrente
(contratos, notas fiscais, relatórios e registros contábeis) não se mostraram aptos a comprovar, de
forma material e objetiva, a efetiva prestação dos serviços supostamente realizados pela empresa
Projeto Consultoria.
Ainda que não se negue a existência de documentação formal, a ausência de
elementos técnicos, cronológicos e funcionais que evidenciem a realização das atividades
contratadas — tais como cronogramas, atas de reunião, correspondências — conduz à conclusão
de que não houve demonstração da causa dos pagamentos realizados, o que atrai a incidência da
norma em análise.
Importa destacar que o ônus de demonstrar a realidade da operação recai sobre o
contribuinte que pretende deduzir a despesa, especialmente quando se trata de prestação de
serviços imateriais e de elevado valor. No presente caso, a Recorrente foi devidamente intimada
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
30
em diversas oportunidades, mas limitou-se à reapresentação de contratos e relatórios genéricos,
sem sanar as dúvidas levantadas pela fiscalização.
Ressalte-se, ainda, que a aplicação do art. 61, §1o, da Lei no 8.981/1995, não
configura inversão indevida do ônus da prova, tampouco se funda em presunções arbitrárias. Ao
contrário, decorre da constatação objetiva de que os pagamentos realizados não foram
acompanhados da devida comprovação da contraprestação que lhes deu causa. Tal circunstância
configura, de forma inequívoca, o fato gerador previsto na norma.
O cenário é agravado por indícios relevantes extraídos de investigações no âmbito
da denominada Operação Lava Jato, os quais apontam a participação da empresa Projeto
Consultoria em estruturas de interposição societária e celebração de contratos fictícios voltados à
dissimulação de pagamentos indevidos. Embora tais elementos, isoladamente, não constituam
fundamento autônomo para o lançamento, reforçam o contexto fático-probatório da autuação,
conferindo maior robustez à conclusão administrativa.
Convém sublinhar, ainda, que a liberdade contratual encontra limites nos deveres
de conformidade fiscal e de demonstração da substância econômica dos atos jurídicos praticados,
sendo legítima a atuação da Administração Tributária quando ausentes os elementos mínimos de
prova da operação declarada.
Nesse sentido, a jurisprudência do CARF tem reconhecido a legitimidade da
incidência do IRRF de 35% nos casos de pagamentos desacompanhados de causa comprovada,
conforme ilustram os seguintes precedentes:
“(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE DEDUÇÕES. IMPOSTO RETIDO NA FONTE POR PAGAMENTO SEM
CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. O
IRPJ e a CSLL incidente sobre a glosa de custos ou despesas indedutíveis ou não
comprovados pode estar cumulado com o IRRF sobre o pagamento sem causa ou
a beneficiário não identificado, pois ambos incidem sobre materialidades distintas
e previstas em lei. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2013 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SÓCIO. AUSÊNCIA. A
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
31
atribuição de responsabilidade tributária ao sócio depende da comprovação da
prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto. Não comprovadas tais condutas, descabe a imputação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA. Descabe a
imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal quando não
demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os
responsabilizados estabeleceram atuação negocial conjunta.
Numero da decisão: 1301-006.957

“(...) PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS EM FACE DA GLOSA DE
CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada,
independente de quem seja o real beneficiário deles (sócios/acionistas ou
terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo
pagamento efetivamente comprovado como responsável pelo recolhimento do
imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus
pelo referido pagamento.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. RECURSOS DESVIADOS MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE
TERCEIROS COM FINALIDADE ILÍCITA DE PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Os pagamentos por serviços que não foram efetivamente prestados, efetuados
como meios preparatórios para o desvio dos recursos que seriam posteriormente
empregados nos pagamentos de vantagens indevidas a terceiros, embora
identifique sua finalidade não validam sua causa primária. Estes pagamentos não
têm causa (no sentido econômico), pois não correspondem a serviços
efetivamente prestados. Além disso, os reais beneficiários de tais recursos não
são identificados nestas operações, pois estão encobertos por documentos que
apontavam outros beneficiários (as emitentes das notas fiscais) dos pagamentos.
(Acórdão 1402-007.146)
Dessa forma, presentes os pressupostos legais previstos no art. 61, §1o, da Lei no
8.981/1995 — a saber, a realização de pagamentos sem demonstração da respectiva causa —, é
legítima a exigência do IRRF à alíquota de 35%, nos termos da legislação de regência.

Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
32
3.4 DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IRRF À ALÍQUOTA DE 35% SIMULTANEAMENTE
COM A TRIBUTAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL EM RAZÃO DA GLOSA DE DESPESAS
A Recorrente sustenta que a exigência concomitante do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), à alíquota de 35%, com fundamento no art. 61, §1o, da Lei no 8.981/1995, e da
tributação pelo IRPJ e pela CSLL sobre os mesmos valores, em razão da glosa das respectivas
despesas, configuraria bis in idem, por se tratar de dupla tributação sobre o mesmo fato gerador.
Aduz que, uma vez glosadas as despesas por ausência de comprovação da efetiva
prestação dos serviços e incluídas na base de cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
não seria legítima a cobrança adicional do IRRF, por afronta aos princípios constitucionais da
capacidade contributiva, da razoabilidade e da vedação ao confisco.
Não lhe assiste razão, contudo.
De fato, a exigência de IRPJ e CSLL tem como suporte fático o acréscimo patrimonial
apurado com base na escrituração contábil, ajustada conforme a legislação (art. 274 e art. 275 do
RIR/1999), considerando as despesas indedutíveis. Já o IRRF de 35% incide, por expressa previsão
legal (art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995), sobre os pagamentos realizados sem comprovação da
operação ou de sua causa, presumindo-se, neste caso, a disponibilidade de renda tributável na
fonte.
Em outras palavras, o IRPJ e a CSLL incidem sobre o lucro apurado pela pessoa
jurídica (fonte pagadora), enquanto o IRRF incide sobre o rendimento do beneficiário — cuja
identificação e contraprestação não foram comprovadas. São, portanto, tributos com hipóteses de
incidência e sujeitos passivos distintos.
Nesse sentido, importa trazer o entendimento constante do voto condutor do
Acórdão no 1201-005.543, de relatoria do Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, com o
qual se acede:
“(...)
84. A contribuinte controverte o fato de que as despesas pagas e relacionadas aos
contratos citados já foram glosadas na apuração do IRPJ e da CSLL, fato que, em
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
33
seu entender, impediria a cobrança do IRRF, porquanto evidenciaria “bis in idem”,
uma vez que a tributação na fonte objetivaria alcançar situações de subtração de
resultados ainda não tributados, pela dedução de despesas/custos pagas a
beneficiários não identificados ou relativos a operações sem causa.
85. Penso não assistir razão à recorrente, uma vez que a exigência do IRRF não
alcança apenas as situações em que o beneficiário não está identificado, mas a
legislação expressamente o remete às hipóteses em que há pagamentos
efetuados a pessoas identificadas, sempre que não for comprovada a operação ou
a sua causa. Enquanto no caput do art. 61 da Lei 8.981/95 o objetivo é combater
remessas de dinheiro para quem não se conhece e não se identifica, no § 1o a
intenção é alcançar as remessas identificadas, porém, injustificadas.
86. Nem há bis in idem tributário, porque a glosa das despesas tidas por
desnecessárias, cujo lançamento é obrigatório, não guarda qualquer relação com
a tributação na fonte, a qual representa técnica de substituição tributária válida
para fins de cobrança do Imposto de Renda. Enquanto na glosa das despesas a
norma jurídica alcança a formação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos
pela empresa pagadora (QUIP), no tocante ao IRRF, o bem jurídico tutelado é a
renda auferida por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a
retenção do tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação
devida.
87. É dizer: não há bis in idem pelo simples fato de que, na glosa de despesas, a
renda é do contribuinte, no IRRF, a renda é de terceiros.
(...)
89. Importa trazer à colação manifestação do i. Conselheiro Efigênio Freitas
Junior, que integra este Colegiado, ao manifestar posicionamento com o qual esta
Relatoria concorda, registrando no Acórdão no 1201-003.195 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 15 de outubro de 2019, o
posicionamento da Turma sobre o assunto:
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM IRPJ. GLOSA
DE DESPESAS. COMPATIBILIDADE. Concomitância do IR-Fonte e IRPJ. Infrações
distintas. No IRPJ, a sociedade pratica o fato gerador, glosa de despesas/custos,
por exemplo. Ela é contribuinte e responde por fato gerador próprio. No caso do
IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como
responsável pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do
pagamento. Tanto que a base de cálculo deve ser reajustada considerando a
alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto, é
possível uma convivência harmônica entre ambas as infrações.
(...)”
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
34
(grifos e destaques nossos)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais tem reiteradamente validado essa distinção,
reconhecendo a legitimidade da cumulação das exigências:
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2009,
2010, 2011 PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS, SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM GLOSA DE DESPESA. Não há qualquer incompatibilidade
intrínseca entre o regime do lucro real e o lançamento de IR/Fonte sobre
pagamento a beneficiário, sem causa. As bases jurídicas para a incidência do
IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem causa são completamente distintas. Assunto: Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2009, 2010, 2011 LANÇAMENTO DE OFÍCIO
DE VALORES DECLARADOS. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. ABATIMENTO DE
TRIBUTOS RETIDOS. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de recurso especial cuja divergência está amparada por
paradigma que examinou quadros fáticos e jurídicos não similares ao do acórdão
recorrido. (CSRF, Acórdão no 9101-007.300)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2010, 2011 CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA Quando não for
comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa
fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo
corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço e
o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação,
incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o
pagamento.
(CSRF, Acórdão no 9101-004.543)
Não há, portanto, sobreposição de incidência tributária sobre o mesmo fato jurídico
nem identidade subjetiva entre os contribuintes. A tributação pelo IRPJ/CSLL recai sobre o
contribuinte pessoa jurídica, em razão do acréscimo das despesas indedutíveis em sua base de
cálculo; já a incidência do IRRF reflete a responsabilidade da fonte pagadora pelo recolhimento do
imposto relativo à renda presumidamente auferida por beneficiário não identificado.
No que tange as alegações de afronta aos princípios da capacidade contributiva, da
razoabilidade ou da vedação ao confisco, este Tribunal Administrativo não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2:
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
35
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Importa registrar, por fim, que o lançamento sob exame observou os princípios da
legalidade, do devido processo legal e da verdade material, tendo a Recorrente sido devidamente
intimada para apresentar esclarecimentos e documentação comprobatória, não logrando,
contudo, demonstrar a efetiva prestação dos serviços contratados.
Diante do exposto, deve ser afastada a alegação de bis in idem, reconhecendo-se a
legitimidade da cobrança simultânea do IRPJ, da CSLL e do IRRF à alíquota de 35%, nos termos da
legislação vigente e da jurisprudência consolidada deste Conselho.
3.5 DA ALEGADA INOCORRÊNCIA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E DE QUALQUER HIPÓTESE
ENSEJADORA DA MULTA QUALIFICADA
A Recorrente impugna a aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, prevista no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, sob o argumento de que não haveria nos
autos comprovação de conduta dolosa, fraudulenta ou simulada que justificasse a penalidade
agravada.
As alegações foram reproduzidas no Recurso Voluntário interposto pelo
responsável tributário, Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, razão pela qual serão analisadas e
decididas em conjunto.
Nesse sentido, sustenta que a fiscalização apenas presumiu irregularidades na
prestação dos serviços contratados, sem apresentar elementos concretos que caracterizassem
intenção de suprimir tributo. Alega, ainda, que a mera discordância quanto à necessidade,
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
36
economicidade ou efetividade das despesas glosadas não é suficiente para configurar crime
tributário ou justificar a qualificação da multa.
Todavia, a tese recursal não merece acolhida.
Nos termos do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, a multa de ofício será
qualificada quando o lançamento decorrer de sonegação, fraude ou conluio, sendo tais hipóteses
conceituadas no §2o do mesmo artigo. No presente caso, a atuação fiscal foi lastreada em
elementos objetivos que evidenciam a ocorrência de conduta dolosa, voltada à simulação de
contratação de serviços inexistentes.
A análise dos autos revela a emissão de notas fiscais sem correspondência com
qualquer entrega de produto intelectual ou prestação mensurável de serviços, ausência de
cronogramas, trocas de correspondência, atas de reuniões, relatórios técnicos individualizados ou
qualquer outro documento que indicasse o efetivo desenvolvimento de atividades pela empresa
contratada. A resposta da Recorrente às intimações fiscais limitou-se à reapresentação de
contratos genéricos e relatórios sem robustez probatória, não logrando afastar a convicção da
materialidade da simulação.
Nesse contexto, é legítima a conclusão da autoridade fiscal quanto à existência de
dolo, consubstanciado na realização de operações formalmente documentadas, porém
desprovidas de efetiva contraprestação, configurando hipótese típica de simulação ou fraude à
legislação tributária.
A jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de ser legítima a qualificação
da multa de ofício quando constatada a prática de atos ideologicamente falsos, calcados na
realização de contratações fictícias e sem causa. Veja-se:
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO. É legítima a qualificação
da multa de ofício quando constatada a prática de atos ideologicamente falsos,
calcados na realização de contratações fictícias e sem causa, que simulam a
existência de operações comerciais para viabilizar remessas a terceiros, firmadas
sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de
efetiva prestação de serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos
inadmitidos como lícitos pelo ordenamento jurídico.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
37
(CARF, Acórdão no 1102-001.346)
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO. É legítima a qualificação
da multa de ofício quando constatada a prática de atos ideologicamente falsos,
calcados na realização de contratações fictícias e sem causa, que simulam a
existência de operações comerciais para viabilizar remessas a terceiros, firmadas
sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de
efetiva prestação de serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos
inadmitidos como lícitos pelo ordenamento jurídico. Não se relativiza a legalidade;
não se valida comportamentos antijurídicos; não se admite que a fraude, a
simulação ou o conluio, parametrizados pela intenção dolosa de ocultar a real
intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, autorizem pagamentos sem
causa ou operações não comprovadas; não é compatível com a legalidade a
intenção de ocultação, o vilipêndio à realidade e o obscurantismo de propósitos
lícitos.
(CARF, Acórdão 1201-005.543)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE. A prática de contabilizar notas
fiscais sem a correspondente contrapartida de serviços prestados evidencia o
intuito doloso de ocultar a obrigação tributária principal, caracterizando evidente
intuito de fraude, que implica na qualificação da multa de ofício
(CARF, Acórdão no 1301-007.336)
Portanto, deve ser mantida a multa qualificada, impondo-se, contudo, a redução
para o percentual de 100%, ante a modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, pela Lei no 14.689/23.
3.6 DA ALEGADA NATUREZA PUNITIVA DO IRRF COBRADO E A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A
MULTA AGRAVADA – OCORRÊNCIA DE "BIS IN IDEM"
A Recorrente sustenta que o IRRF de 35%, previsto no art. 61, §1o, da Lei no
8.981/1995, teria natureza sancionatória, de modo que a sua exigência não poderia ser cumulada
com a multa qualificada de 150%, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem e de ofensa à
vedação de dupla penalização sobre o mesmo fato gerador. Alega, em síntese, que ambos os
gravames teriam função punitiva e incidiram sobre a mesma conduta — supostos pagamentos
sem comprovação de causa —, o que resultaria em bis in idem sancionador.
A tese, contudo, não merece prosperar.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
38
Com efeito, embora o IRRF à alíquota de 35% represente uma sanção fiscal em
sentido amplo — no sentido de que penaliza a falta de transparência do contribuinte ao realizar
pagamentos sem identificação do beneficiário ou sem comprovar a causa —, sua natureza jurídica
é de tributo, mais especificamente, de imposto de renda retido na fonte devido pelo beneficiário
presumido do rendimento, conforme expressamente previsto no caput do art. 61 da Lei no
8.981/1995.
A multa qualificada de 150%, por outro lado, decorre de penalidade acessória
imposta à fonte pagadora pelo lançamento de ofício — ou seja, trata-se de sanção pecuniária
aplicada à pessoa jurídica contribuinte pela prática de conduta dolosa que resultou em supressão
ou redução do tributo devido, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996. Veja-se, a
propósito, a jurisprudência majoritária deste Tribunal Administrativo:
“MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA EM EXIGÊNCIA DE IRFONTE SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. EXISTÊNCIA
DE FRAUDE, SONEGAÇÃO OU CONLUIO. CABIMENTO. Uma vez comprovada a
ocorrência de uma ou mais das hipóteses tipificadas no art. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, é cabível a imposição da multa qualificada prevista no artigo 44 da Lei
no 9.430/96, inclusive no caso de exigência de IRFonte de que trata o art. 61 da
Lei no 8.981/1995.”

(CSRF, Acórdão no 9101-006.859)
“PAGAMENTO SEM CAUSA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO. O IRRF
previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) é tributo, não possuindo caráter
punitivo. Assim, a exigência da correspondente multa de ofício não caracteriza bis
in
idem. ”
(CARF, Acórdão no 1201-005.574)
“MULTA DE OFÍCIO. BIS IN IDEM INEXISTENTE. Ao art. 61 da Lei no 8.981/95 não
pode ser atribuída natureza sancionatória. Já a multa de ofício aplicada, decorre
de expressa previsão legal, a teor do art. 44 da Lei no 9.430/96. Assim, e por
consequência lógica, resta absolutamente hígida a exigência da multa de ofício,
não cabendo se falar em bis in idem.”
(CARF, Acórdão no 1401-006.863)
Ademais, conforme esclarecido no voto condutor do Acórdão no 1201-005.543, a
incidência do IRRF de 35% não é consequência automática da aplicação da multa qualificada,
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
39
tampouco sua aplicação depende da existência de dolo. São esferas normativas autônomas, ainda
que possam coexistir quando os requisitos legais respectivos se encontram simultaneamente
presentes.
Portanto, deve ser afastada tal alegação.
3.7 DO SUPOSTO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO DE 150%
A Recorrente sustenta que a exigência tributária imposta pela fiscalização,
cumulada com a aplicação da multa qualificada e do IRRF de 35%, afrontaria o princípio
constitucional da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição da República,
por entender que os valores exigidos ultrapassariam os limites da razoabilidade e da capacidade
econômica da empresa, comprometendo sua continuidade operacional.
As alegações foram reproduzidas no Recurso Voluntário interposto pelo
responsável tributário, Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, razão pela qual serão analisadas e
decididas em conjunto.
A invocação do referido dispositivo constitucional, contudo, não encontra espaço
para análise por este e. CARF, conforme orientação consolidada no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais por meio da Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Pelo exposto, deve ser rejeitada a alegação.
3.8 DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA NO CASO DE DÚVIDA – APLICAÇÃO DO
ARTIGO 112 DO CTN
A Recorrente invoca a aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN),
sustentando que, havendo dúvida razoável quanto à configuração da infração tributária —
notadamente em relação à glosa das despesas com consultoria e à qualificação da multa —, a
decisão deve ser proferida em seu favor, com o afastamento das penalidades aplicadas.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
40
As alegações foram reproduzidas no Recurso Voluntário interposto pelo
responsável tributário, Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, razão pela qual serão analisadas e
decididas em conjunto.
Dispõe o art. 112 do CTN:
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhes comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I – à capitulação legal do fato;
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III – à autoria, imputabilidade ou punibilidade;
IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”
A aplicação do dispositivo pressupõe dúvida objetiva e razoável, devidamente
demonstrada no processo, quanto à subsunção dos fatos à norma punitiva. Não se trata de
acolher qualquer divergência de interpretação, mas sim de reconhecer incerteza relevante,
resultante da ambiguidade ou obscuridade normativa, que comprometa a segurança jurídica da
sanção imposta.
Entretanto, no caso concreto, não se verifica dúvida razoável acerca da ilicitude da
conduta ou da aplicação dos dispositivos legais que fundamentam a autuação. Ao contrário, os
autos revelam a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços de consultoria e a
falta de substrato material que justificasse os pagamentos vultuosos realizados à empresa
contratada, caracterizando, de forma objetiva, a irregularidade apurada pela fiscalização.
Desse modo, rejeito a pretensão de afastamento das penalidades com base nesse
fundamento.
3.9 DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente alega que, em caso de manutenção da exigência fiscal, não seriam
exigíveis juros de mora sobre a multa de ofício lançada, ao fundamento de que a legislação de
regência, especialmente o art. 61 da Lei no 9.430/1996, limita a aplicação da taxa SELIC à
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
41
incidência sobre tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, não a
estendendo às penalidades pecuniárias.
Não assiste razão à Recorrente.
Uma vez vencido o prazo para pagamento do crédito tributário regularmente
constituído — o qual compreende, na forma do art. 142 do CTN, o tributo e as penalidades
decorrentes da infração apurada —, incidem sobre o valor total os juros de mora calculados pela
taxa SELIC, nos termos do art. 61, §3o da Lei no 9.430/1996, combinado com o art. 13 da Lei no
9.065/1995 e art. 161, §1o, do CTN.
Art. 61, §3o da Lei no 9.430/1996
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.”
Art. 13 da Lei no 9.065/1995
“ Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2,
da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente..”
Art. 161, §1o, do CTN
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual fôr o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
42
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão de um por
cento ao mês.” (grifamos)
Consistindo a multa de lançamento de ofício em débito para com a União, de
natureza de obrigação tributária principal, correta a interpretação de que, sobre a referida
penalidade incidem juros à taxa Selic, a partir de seu vencimento.
A jurisprudência deste c. CARF encontra-se consolidada por meio da Súmula CARF
no 108, a qual vincula o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Assim, deve ser rejeitada a alegação da Recorrente.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
43
3.10 DA SUPOSTA NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PREJUÍZO FISCAL E DA BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA DE CSLL COMPENSADOS DE OFÍCIO PELA FISCALIZAÇÃO
Na hipótese de provimento do Recurso Voluntário, a Recorrente pede sejam
restabelecidos o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL compensados de ofício pela
Autoridade Fiscal, em virtude de autuação.
Tendo em vista o desprovimento do recurso, o pedido resta prejudicado.

 RECURSO VOLUNTÁRIO – CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE
Além do pedido de integração dos fundamentos do Recurso Voluntário da HYUNDAI
CAOA ao seu próprio recurso, o responsável solidário, Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade,
veicula fundamentos próprios, relacionados à responsabilidade subjetiva e à sua condição pessoal
frente à exigência fiscal, os quais serão analisados de forma autônoma a seguir.

3.11 DA SUPOSTA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Neste ponto, o Recorrente alega que a Autoridade Fiscal teria aplicado, ainda que
de forma indireta, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, apenas em razão de ter
integrado a diretoria da Caoa durante o período autuado.
Sustenta que, para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, seria
imprescindível a demonstração de ato personalíssimo praticado pelo Recorrente, além da
comprovação de dolo que pudesse ensejar sua responsabilização solidária pela suposta infração
cometida pela pessoa jurídica, elementos que, segundo defende, não teriam sido comprovados no
auto de infração.
A alegação, contudo, não merece prosperar.
Não houve, por parte da Autoridade Fiscal, qualquer aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se de institutos de natureza jurídica distinta. A
desconsideração da personalidade jurídica configura medida excepcional que afasta a autonomia
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
44
patrimonial da pessoa jurídica, de forma a alcançar bens dos sócios ou administradores,
geralmente em casos de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil. Nessa hipótese, o terceiro
(sócio ou administrador) é chamado a responder por obrigação originalmente imputada à pessoa
jurídica, em razão do afastamento da blindagem patrimonial.
Por outro lado, a solidariedade tributária decorre de disposição expressa em lei (art.
124 do CTN) ou de interesse comum na situação que constitua o fato gerador. É obrigação
originária, que vincula de modo direto todos aqueles que a lei expressamente indica como
solidários.
No presente caso, a Administração Tributária, ao responsabilizar o Recorrente, não
fez qualquer juízo de desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente reconheceu a
solidariedade com base nos arts. 134 e 135 do CTN, especialmente este último, que atribui
responsabilidade pessoal aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que restou
suficientemente demonstrado nos autos.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
3.12 DA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 135, INCISO III DO
CTN
A responsabilidade pessoal do Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade foi atribuída
com fundamento no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, tendo em vista o exercício, à
época dos fatos geradores, da função de diretor da pessoa jurídica autuada.
Nesse contexto, os poderes de gestão inerentes ao cargo por ele ocupado
evidenciam a prática de atos contrários à lei, consubstanciados nas contratações objeto da
presente lide. Com efeito, restou comprovado nos autos que o Recorrente, na qualidade de
diretor da companhia, praticou atos manifestamente ilegais, em afronta não apenas à legislação
tributária, mas também ao estatuto social da própria empresa, conduzindo a administração
societária por meio de expedientes fraudulentos.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.810 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720258/2017-82
45
Os ilícitos apontados consistiram, essencialmente, na celebração de contratos
ideologicamente falsos e na emissão de notas fiscais inidôneas, com o propósito de dissimular
repasses financeiros destinados à obtenção de vantagens ilícitas, distorcendo a realidade
econômica das operações e falseando a escrituração contábil e fiscal da companhia.
Nesse cenário, impõe-se a manutenção da responsabilidade tributária pessoal dos
administradores, à luz do disposto no art. 135, III, do CTN, afastando-se a tese recursal de que a
pessoa jurídica seria a única responsável pelos débitos apurados.
Importa destacar, por oportuno, que ao contrário do alegado nos Recursos
Voluntários, os atos imputados aos diretores estão individualizados e inequivocamente
demonstrados nos autos, seja pelos contratos por eles subscritos, seja pelos documentos fiscais e
contábeis que evidenciam a instrumentalização fraudulenta das operações, caracterizando a
prática ilícita apta a ensejar a responsabilização nos termos do CTN.
Portanto, o lançamento deve ser mantido em relação ao responsável solidário, nos
exatos termos do art. 135, inciso III, do CTN.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas para, no mérito, negar
provimento aos recursos voluntários, ressalvado o percentual da multa qualificada que deverá ser
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, em atenção ao princípio da retroatividade
benigna, previsto no art. 106, inciso II, alínea ‘c’ do CTN.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 823
DF CARF MF
Original